Tribunal: TJPA
Processo: 0855597-60.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855597-60.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EDI MOREIRA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0855597-60.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

APELADO: EDI MOREIRA BASTOS

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, diante da inércia da parte autora em promover diligências efetivas para citação do réu, mesmo após reiteradas tentativas frustradas e intimações para indicar novo endereço e recolher custas de diligência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de cumprimento, pela parte autora, das diligências determinadas pelo juízo para possibilitar a citação válida do réu, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e se seria exigível a intimação pessoal da parte para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida do réu configura pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A extinção fundada na ausência desse pressuposto prescinde de intimação pessoal da parte autora, medida exigida apenas nos casos de abandono do feito, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. A parte autora, mesmo intimada, não deu andamento válido ao feito, demonstrando desinteresse na solução de mérito, o que autoriza a extinção.

6. Inaplicáveis os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da cooperação diante da ausência de diligência da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:
1. A inércia da parte autora em promover diligências aptas à efetivação da citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. A extinção do feito nessa hipótese independe de intimação pessoal da parte autora”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível de id. 25682308, interposta por BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a reforma de sentença de id.

25682301, proferida pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento à ordem de promover diligências efetivas a citação do réu e a falta de pagamento das custas intermediárias.

Após a tentativa infrutífera de citação do réu (25682206), foi indicado novo endereço do réu (25682211) sem que o réu fosse novamente encontrado (id. 25682266).

Após pedido de pesquisas de endereços via sisbajud, renajud, infojud, siel em nome do réu (id.

25682270) foi requerido o cumprimento da diligência para citação, em novo endereço (25682288), que também restou infrutífera (id. 25682296).

Em razão de restar novamente frustrada a diligência para citação do réu, foi intimada a parte autora (via advogado) para manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça, indicando novo endereço e recolhendo as custas (id.

25682298).

Em razão da parte autora, ora apelante, quedar-se inerte, o Juízo de Origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (id. 25682301).

Inconformada, a parte autora interpôs apelação no id. 25682308, onde alega em suma, que é necessário a prévia intimação pessoal da parte para extinção do feito, além do caso em tela não se tratar de ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo.

Ao final, requer a cassação da sentença e o prosseguimento da ação.

Sem Contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de cumprimento à ordem de promover diligências efetivas a citação do réu e a falta de pagamento das custas intermediárias.

Conforme se infere dos autos, a instituição bancária não cumpriu com o que lhe foi determinado pelo juízo, eis que, intimada para promover os atos que pudessem levar à efetivação da citação do requerido, quedou-se inerte.

Assim, a falta de diligências para promover a citação do réu, que é pressuposto de constituição e validade do processo, deve acarretar a extinção do feito, na forma do art. 485, IV, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;"

Ademais, a extinção com base no inciso IV dispensa a realização de intimação pessoal, bem como advertência de que a omissão diante do comando judicial acarretará a extinção do processo. Tais condições prévias limitam-se aos casos de extinção do processo por abandono, conforme se denota do seguinte julgado do STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROVAS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.3. Na hipótese, o tribunal de origem consignou a ausência de intimação pessoal do agravado para dar prosseguimento ao feito. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e o reexame de provas, procedimentos vedados em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.4. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp: 2100732 PR 2022/0096118-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Neste sentido vejamos ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUTOR QUE, INTIMADO, NÃO PROMOVE OS ATOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DO RÉU - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INC. IV, DO CPC - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ADVERTÊNCIA DE QUE A OMISSÃO ACARRETARÁ A EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO IMPROVIDO. I) A falta de diligências para promover a citação do réu, que é pressuposto de constituição e validade do processo, acarreta a extinção do feito, na forma do art . 485, inc. IV, do CPC. II) A extinção com base no inciso IV do art. 485 do CPC dispensa a realização de intimação pessoal e a advertência de que a omissão omissão diante do comando judicial emanado acarretará a extinção do processo . III) Recurso improvido (TJ-MS - Apelação Cível: 0803786-40.2022.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 06/03/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . RECURSO DESPROVIDO. I - Regular a extinção do feito em virtude da falta de recolhimento das custas para cumprimento das diligências necessárias à citação do réu. II - A falta de citação ou de condições para sua realização constitui-se em ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC) . III – Apelação conhecida e não provida (TJ-AM - Apelação Cível: 0627971-90.2018.8 .04.0001 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 21/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2024)

Pontua-se que não há que se falar em ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas, da economia processual ou do princípio da cooperação, quando a parte, devidamente intimada, deixa de cooperar com o regular andamento do processo, impossibilitando a desejada solução de mérito.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/05/2025